Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0732199-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.885.708, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0732310-37.2023.8.07.0003, id 63549929), que reformou a sentença para julgar procedente a demanda e condenar os reclamantes ao pagamento de R$ 1.360,00, a título de dano material. A ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Na mesma oportunidade julgou procedente o pedido contraposto para condenar o recorrente a pagar aos réus/recorridos o valor de R$4.926,00 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que as provas apresentadas são coerentes com a tese apresentada pelos recorridos e se coadunam com fidelidade ao acidente de trânsito sob análise. 3. O recorrente afirma que a dinâmica apresentada pelos recorridos não estaria em harmonia com os fatos e as provas juntadas aos autos. Defende que a 2a recorrida estaria conduzindo o veículo acima da velocidade permitida com a intenção de ultrapassá-lo e logo depois teria cortado a sua frente. Assevera que é motorista de aplicativo e em decorrência do acidente haveria ficado 3 (três) dias sem trabalhar, aguardando o conserto do seu veículo. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial e improcedente o pedido contraposto ou, subsidiariamente, declarar a culpa concorrente das partes. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 59560397. Os recorridos suscitam preliminar de intempestividade recursal, ao argumento de que o recurso inominado deveria ter sido interposto até o dia 22/04/2024. No mérito, aduzem que o recurso é mera repetição da inicial e requerem a condenação do recorrente por litigância de má-fé, pois o recurso teria caráter meramente protelatório. 6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. 7. Da Preliminar de Intempestividade Recursal. Em consulta ao sistema informatizado do primeiro grau, constatou-se que em 07/03/2024 foi proferida decisão na qual o juízo de origem nomeou um dos Núcleos de Prática Jurídica para assistir o recorrente e deferiu o prazo em dobro para interposição do recurso. O Núcleo de Prática Jurídicas Uniplan tomou ciência em 25/03/2024. Assim, a data final para interposição do recurso do recorrente era dia 25/04/2024, não havendo falar em intempestividade recursal. Preliminar rejeitada. 8. Inicialmente destaco que o recurso contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual, não sendo razoável caracterizá-lo como mera repetição da petição inicial. 9. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 10. Ainda no mesmo sentido os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro: ?Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.? 11. Com fundamento nas provas juntadas aos autos, percebo que a narrativa dos fatos apresentada pelo recorrente é condizente com os danos apresentados nos veículos. 12. Quando observamos a dinâmica exposta pelo recorrente ID. 59560366 - Pág. 1, é possível perceber que os veículos teriam as laterais danificadas, como ocorreu no presente caso ID. 59560366 - Pág. 2/3, pois a colisão seria em decorrência de uma saída da rotatória com transposição de faixa. 13. De outro lado, quando analisamos o croqui apresentado pelos recorridos ID. 59560370, constata-se que os danos no veículo do recorrente estariam situados em outro local, qual seja, na dianteira esquerda do automóvel e não na lateral dianteira esquerda, pois o ângulo de colisão seria outro. 14. Concluo, portanto, que o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pelo autor/recorrente é coeso com a prova documental apresentada e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 6o da Lei no 9.099/95). 15. Dessa forma, entendo que a sentença merece ser reformada, pois é possível constatar que a 2a recorrida teria dado causa ao acidente de trânsito quando não se certificou que poderia executar manobra sem expor a perigo os demais usuários da via, especialmente quando a manobra tenha sido realizada dentro de uma rotatória, momento no qual o motorista dever ter extrema cautela. 16. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. 17. No caso em apreço observo que o recorrente comprovou os danos materiais alegados, conforme teor do documento anexado ao ID. 59559683 - Pág. 1, razão pela qual os recorridos devem restituí-lo. Consequentemente, julgo improcedente o pedido contraposto. 18. De acordo com o art. 80, inc. VII, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual. 19. Todavia, da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recurso inominado tenha intuito protelatório, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC. 20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os recorridos ao pagamento de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da ação e de juros legais de um por cento ao mês desde a data da citação. Na mesma oportunidade julgo improcedente o pedido contraposto. PRELIMINAR REJEITADA. 21. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95. Os reclamantes foram intimados (id 62593752) para indicar I) valor da causa; II) certidão do acórdão reclamado; III) comprovar o recolhimento das custas (RITJDFT 69, II); IV) especificar o precedente vinculante do STJ que entendem ter sido violado. As custas foram recolhidas (id 64554432) e apresentada emenda à inicial, contemplando o valor da causa (id 63549925). Sustentam, em resumo, que foram cerceados no seu direito de produção de provas, sobretudo a oral, e que o entendimento da 1a Turma Recursal está em desacordo com a CF, 5o, LV, CPC 369 e decisões do STJ. Requerem a cassação ou reforma da decisão reclamada e a sustação dos efeitos do acórdão. 2. A reclamação é inadmissível. Conforme o RITJDFT 18, VI, ela visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Assim, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação. No caso, os reclamantes entendem que se trata de causa em que a produção de prova é imprescindível, ou seja, a reclamação não descreve divergência, sequer em tese, entre o acórdão da Turma Recursal e jurisprudência qualificada, vinculante, do STJ porventura relativa à matéria julgada. Limitaram-se a alegar violação à CF, 5o, LV e ao CPC 369. Atente-se para a pacífica jurisprudência da Câmara de Uniformização: EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ E DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ ou desta Corte de Justiça, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Julgados do STJ que não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não podem ser invocados como paradigmas para fundamentar o ajuizamento de Reclamação. 3. No tocante à preservação da autoridade das decisões deste Tribunal, tal hipótese, em regra, dirige-se também aos casos de precedentes de observância obrigatória, sobretudo porque é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com o indevido objetivo de rever interpretação de Turma Recursal. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Ac. 1.669.604, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Ainda que, sob o prisma do artigo 1° da Resolução n.° 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o instituto da reclamação existe para a excepcional garantia da observação dos precedentes da Corte Cidadã, o que não se estende para o caso de sua aplicação analógica, visto que sobre a hipótese analógica não houve expressa, específica e direta manifestação do tribunal. 3. O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Ac. 1.640.017, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 2022); EMENTA AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Ac 1.398.499, Des. Fernando Habibe, 2022). 3. Indefiro a inicial e extingo o processo (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 25/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator